Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e obstar a inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.
2. Fatos relevantes. (i) ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a resilição de contrato de compra e venda de cota/fração de imóvel em regime de multipropriedade, bem como a restituição dos valores pagos; (ii) tutela recursal concedida para suspender a cobrança das parcelas que vencerem a partir do ajuizamento da ação, bem como de a parte agravada se abster de efetuar a "negativação" da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade (ou não) de imediata suspensão da exigibilidade das parcelas e encargos da relação contratual que se pretende justificadamente rescindir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995).
5. Em juízo de cognição sumária, resulta evidenciada a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado no exercício do direito potestativo de resilição unilateral do contrato, nos moldes do art. 473 do Código Civil, diante do manifesto desinteresse da consumidora na manutenção da relação contratual.
6. Igualmente demonstrado o perigo de dano, consistente na possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, o que comprometeria sua situação financeira.
7. A suspensão das cobranças limita-se às parcelas (mensalidades) que vencerem a partir do ajuizamento da ação - e não antes -, porque, neste ponto, a análise da responsabilidade pela resilição exige profunda dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Confirmada a medida liminar.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2011346, 0750772-17.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, acórdão 1966321, 0733199-63.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, acórdão 1908991, 0706332-33.2024.8.07.0000, Rel JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2024.